Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
2. Se o alimentando não comprovou que o alimentante possui condições de arcar com o valor pretendido, não merece reforma a sentença que fixa os alimentos considerando os parâmetros que se afiguram razoáveis.
3. Apelação conhecida e não provida.